Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCONTO DE VALORES EM LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. Não é admissível recurso adesivo no microssistema dos juizados especiais cíveis, conforme artigos 41 e 48 da Lei no 9.099/95, havendo previsão, tão somente, do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração (Acórdãos n.o 646074; 1639403). Enunciado n.o 88 do FONAJE: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.
2. Surge ilegal, por manifesta conduta abusiva, desconto em conta bancária para pagamento de empréstimo bancário ou dívida de cartão de crédito utilizando-se o limite de cheque especial sem expressa anuência do consumidor. Precedente: Acórdão n.o 1661387.
3. Danos materiais. O Código Civil esclarece que “a indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944). No caso dos autos, o consumidor comprovou (art. 373, inciso I, do CPC) por meio de extratos bancários que o Recorrente realizou os descontos impugnados.
4. Danos morais. Malgrado o entendimento assente da jurisprudência pátria de que a mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais, o caso em deslinde revela que os danos psicológicos sofridos pela parte autora transbordam os meros dissabores da vida cotidiana, notadamente em razão haver descontos sem sua autorização de valores de sua conta bancária provenientes do limite de cheque especial, os quais revelam conduta violadora da boa-fé objetiva e dos deveres de lealdade e cooperação nos negócios jurídicos.
5. Valor da indenização. Método bifásico. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, parte final, da Lei no 9.099/95). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.